Tribunal: TJMT
Processo: 1018560-49.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018560-49.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCOS RODRIGUES LIMA - CPF: 021.712.781-96 (APELADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO -
LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL – DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/LEI Nº
11.954/2009
– PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por MARCOS RODRIGUES LIMA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória DPVAT no valor de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento na proporção de 40% (quarenta por cento) para a parte autora e 60% (sessenta por cento) para a parte requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A seguradora apelante alega ausência de cobertura técnica da verba securitária obrigatória DPVAT ao argumento de que não houve a constatação de invalidez atestada em Laudo Pericial Judicial.

Requer a reforma do
decisum
para julgar a ação improcedente e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 194066165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, busca a reforma da sentença singular ao argumento de que a condenação ao pagamento da verba indenizatória determinada é equivocada. Assevera que não houve a constatação de invalidez atestada em Laudo Pericial Judicial.

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos José Pieroni (CRM 1175), constatou, em resposta ao quesito formulado pela parte requerida, ora apelante, que
considerando a capacidade total da parte autora em 100% (cem por cento), qual o percentual de redução de sua capacidade global?
que o acidente de trânsito sofrido pela parte autora apelada, causou
redução: 15%. Foi por essa redução que o autor optou para uma nova função que realiza com aptidão
(
Num. 194065846
).

Em consequência, o acidente de trânsito que vitimou o autor, ora apelado, resultou em fratura dos arcos costais e pneumotórax, que gerou perda anatômica e ou funcional incompleta, compatível com os danos descritos no acidente narrado, com incapacidade definitiva da Vítima

(
Num. 194066151)
.

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela parte autora apelada, nos termos da t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09.

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não se requer do órgão colegiado a citação dos dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024